Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-90.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES URBANISKI FERNANDES - CPF: 424.494.131-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), NELIDA SAPIAGINSKI - CPF: 826.674.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR SAPIAGINSKI - CPF: 285.082.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005954-90.2024.8.11.0000 – Comodoro.

Agravante:
Lourdes Urbaniski Fernandes.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO À PENHORA PARCIALMENTE ACOLHIDA- ALEGADA A
IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO, AO ARGUMENTO DE SER BEM DE FAMÍLIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE A ÁREA COMERCIAL –
TESE DE IMPENHORABILIDADE SOB O ARGUMENTO DE SEREM F
ISICAMENTE INDIVISÍVEIS - PREJUÍZO À PARTE RESIDENCIAL NÃO DEMONSTRADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de bem imóvel misto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição parcial da propriedade, desde que seja possível o seu desmembramento e que não haja prejuízo para a área residencial, conforme configura o caso dos autos.
(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005954-90.2024.8.11.0000 – Comodoro.

Agravante:
Lourdes Urbaniski Fernandes.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lourdes Urbaniski Fernandes em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, para desconstituir a penhora recaída sobre a parte residencial do imóvel e determinar que recaia apenas sobre a área comercial.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, posto que a residência da Executada e o referido barracão não são fisicamente divisíveis sem que acarrete prejuízo à parte residencial.

Segue sustentando que o perigo de dano irreparável se encontra evidenciado, uma vez que a manutenção da penhora e o seguimento do feito acarretará a adjudicação do bem pela exequente, em prejuízo à moradia da agravante.
Ao final, requer
a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 207030675).

A magistrada
quo
prestou as informações, comunicando a manutenção da decisão (id.

208089692) e id.
153390004 – autos de origem
.

A agravada apresentou contraminuta (id. 210749182), pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005954-90.2024.8.11.0000 – Comodoro.

Agravante:
Lourdes Urbaniski Fernandes.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Sicredi Noroeste/MT.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, posto que a residência da Executada e o referido barracão não são fisicamente divisíveis sem que acarrete prejuízo à parte residencial.

Segue sustentando que o perigo de dano irreparável se encontra evidenciado, uma vez que a manutenção da penhora e o seguimento do feito acarretará a adjudicação do bem pela exequente, em prejuízo à moradia da agravante.
Ao final, requer
a reforma do
decisium
.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, analisando as razões e contrarrazões, além das informações prestadas pelo juízo, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada. Explico.

In casu
, o Auto de Penhora e Avaliação foi efetuado e certificado nos seguintes termos,
verbis
:

“Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), em cumprimento ao Mandado de Penhora e Avaliação expedido por determinação do MM. Juiz de Direito, nos autos do processo nº 2685-10.2010.811.0046, Código 34501, que figura como polo ativo: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT, e polo passivo: LOURDES URBANSKI FERNANDES, NELIDA SAPIAGINSKI E OUTROS, dirigi-me no município de Nova Lacerda, nesta comarca de Comodoro, MT, e com as formalidades legais, efetuei a Penhora e Avaliação dos seguintes bens:

- Construção de madeira, para fins de barracão, medindo aproximadamente 12x25 metros (300 metros quadrados), coberto com telhas de fibrocimento, com contrapiso, em regular estado de conservação. Obs.
A edificação lateral direita deste foi construída utilizando-se o mesmo espaço físico com uma residência, servindo de sustentação para ambas as edificações, sendo que a residência é utilizada como moradia por Lourdes Urbanski Fernandes
.
Avalio o bem em R$ 9000,00 (nove mil reais). Ilustração 01 e 04. (...).
(id.
138488170 – autos de origem)

Conforme bem mencionado pela Magistrada
a quo
, no bojo da decisão guerreada,

verbis
:

“(...)
Da análise da certidão expedida pelo meirinho e considerando as provas trazidas pelas partes, verifica-se que o imóvel é composto por uma parte residencial e outra parte comercial, sendo que a executada Lourdes Urbanski Fernandes fixa sua residência no imóvel, especificamente, na parte destinada à residência.

Quanto à parte comercial do imóvel, a parte executada não traz nos autos informações acerca de sua destinação, e pelas imagens colacionadas aos autos pelas partes verifica-se que a parte comercial é passível de desmembramento.

Destarte, entendo que a impenhorabilidade,
in casu
, deve recair apenas quanto à parte residencial do imóvel, sendo referente à casa residencial.

Assim, constata-se que a parte comercial ora penhorada, não preenche os pressupostos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, pois possui destinação comercial e é passível de desmembramento.

Ademais, a certidão do oficial de justiça possui fé pública, com presunção
juris tantum
de veracidade, que somente é afastada por prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o executado não se desincumbiu.

Outrossim, em se tratando de imóvel com dupla destinação comercial e residencial, não existe qualquer óbice a incidência da penhora sob a parte comercial, ainda que estejam assentados sob a mesma matrícula no Cartório de Imóveis, notadamente nas hipóteses em que não há prejuízo para a livre utilização da parte residencial, ou seja, onde haja a possibilidade de desmembramento
.

Por esse motivo, lícita se afigura a penhora da parte comercial do imóvel de matrícula única, exigindo-se apenas que as partes sejam fisicamente divisíveis e que o desmembramento não acarrete a descaracterização do bem de família ou prejuízo à parte residencial
.

Dessa forma, não há óbice a que a parte comercial seja objeto de penhora, até porque a Lei n. 8.009/90 não veda a penhora parcial quando se tratar de imóvel misto, que compreenda parte comercial e residencial”.
(id.
138488170 – negritei e grifei)

Nesse contexto, verifica-se, portanto, que o imóvel em questão possui
finalidade mista
.

A Lei nº
8.009
/90, assim dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família:

“Lei 8.009/90 - Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Logo, para que se constitua a proteção do bem de família é necessário que: (a) o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar; e (b) que os membros da família nele residam ou que os recursos obtidos com o aluguel são empregados para assegurar a moradia da família.

Percebe-se, assim, que a impenhorabilidade conferida ao bem de família tem como finalidade garantir a habitação do devedor, não devendo ser empregada quando o bem tenha outras finalidades.

Tratando-se de bem imóvel misto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição parcial da propriedade, desde que seja possível o seu desmembramento e que não haja prejuízo para a área residencial, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL – PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal.

2. Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é

viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de

imóvel com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a

parte comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento

superior, ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do

bem relativa à parcela de uso comercial.

4. A alteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

I - Segundo a jurisprudência desta Corte, "o indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in albis do prazo para cumprimento da diligência determinada, ex vi do disposto no artigo 284, do CPC." (REsp 812.323/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 2.10.08).

II - É possível a penhora de parte do bem que não se caracteriza como bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o exercício de comércio.

III - Hipótese em que o andar inferior do imóvel é ocupado por duas lojas, ficando restrita a moradia dos recorridos ao andar superior. Recurso Especial provido”.
(REsp 1018102/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010).

“BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DUPLA DESTINAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A PENHORA DE IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. ALEGAÇÕES LEVANTADAS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL CUJA VERACIDADE, SE COMPROVADA, PODE AUTORIZAR A PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REANÁLISE PROBATÓRIA E READEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO POR ESTA TURMA NO JULGAMENTO DO REsp 1.018.102/MG. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Conforme estabelece o artigo 1º da Lei n. 8.009/90, o imóvel destinado à residência familiar é impenhorável, salvo quando caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 3º.

2. - O Tribunal estadual, objetivando a efetivação da execução, determinou a penhora do imóvel em razão das circunstâncias colhidas durante todo o histórico processual que revelaram atitudes procrastinatórias do Executado e patrimônio suficiente para quitação da dívida.

3. - Os argumentos levantados nas contrarrazões do Recurso Especial são plausíveis diante das circunstâncias que envolvem o caso em análise.

4. - Tendo em vista a possibilidade da execução recair sobre a parte comercial do imóvel, conforme já decidido pela Terceira Turma desta Corte (REsp 1.018.102/MG), devem os autos retornar ao Tribunal estadual para reanálise probatória.

5. - Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem e, eventualmente concluindo tratar-se de imóvel com dupla destinação, prosseguir a execução com a penhora da parte comercial do imóvel”.
(REsp 1150957/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)

À vista disso, considerando a ausência de demonstração nos autos de que a penhora parcial do imóvel poderia acarretar prejuízos à residência da agravante, ônus que lhe incumbe, impõe-se a manutenção da decisão vergastada, uma vez que sobre as partes destinadas ao uso comercial do imóvel não incide a proteção da Lei nº
8.009
/90.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024